Tribunal: TJSP
Processo: 2265925-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
ção de proventos de aposentadoria que a ex-servidora faz jus, conforme o disposto na Portaria no 15369/2017, de 07 de dezembro de 2017. Inocorrência de urgência na reforma da r. decisão agravada porque conforme alegado pela própria recorrente desde outubro de 2016 foi cancelado o benefício de sua aposentadoria. Presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos. Decisão que indeferiu a liminar. Ausência dos pressupostos ensejadores da antecipação dos efeitos da tutela. Ato de livre convicção do Magistrado. Negada a liminar caberá a revisão na segunda instância apenas em casos de abuso de poder ou ilegalidade. Manutenção dos capítulos da r. decisão recorrida. Inteligência do art. 252 do RITJSP. RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2265925-61.2019.8.26.0000; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Valinhos - 3a Vara; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Aposentadoria

Relator(a):

Antonio Celso Faria

Comarca:

Valinhos

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

12/02/2020

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão ao restabelecimento de imediato do benefício da aposentadoria integral da ou que a Municipalidade implemente a complementação de proventos de aposentadoria que a ex-servidora faz jus, conforme o disposto na Portaria no 15369/2017, de 07 de dezembro de 2017. Inocorrência de urgência na reforma da r. decisão agravada porque conforme alegado pela própria recorrente

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão ao restabelecimento de imediato do benefício da aposentadoria integral da ou que a Municipalidade implemente a complementação de proventos de aposentadoria que a ex-servidora faz jus, conforme o disposto na Portaria no 15369/2017, de 07 de dezembro de 2017. Inocorrência de urgência na reforma da r. decisão agravada porque conforme alegado pela própria recorrente desde outubro de 2016 foi cancelado o benefício de sua aposentadoria. Presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos. Decisão que indeferiu a liminar. Ausência dos pressupostos ensejadores da antecipação dos efeitos da tutela. Ato de livre convicção do Magistrado. Negada a liminar caberá a revisão na segunda instância apenas em casos de abuso de poder ou ilegalidade. Manutenção dos capítulos da r. decisão recorrida. Inteligência do art. 252 do RITJSP. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265925-61.2019.8.26.0000, da Comarca de Valinhos, em que é agravante NIUBE
MARIA DE FARIA, é agravado MUNICIPIO DE VALINHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265925-61.2019.8.26.0000 -Voto no 10316 - amsjr
2
ACF no 10.316/2019 PROCESSO DIGITAL
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2265925-61.2019.8.26.0000
Comarca de Valinhos
Agravante: Niube Maria de Faria
Agravado: Município de Valinhos
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão ao restabelecimento
de imediato do benefício da aposentadoria integral da ou que a
Municipalidade implemente a complementação de proventos de
aposentadoria que a ex-servidora faz jus, conforme o disposto na
Portaria no 15369/2017, de 07 de dezembro de 2017. Inocorrência
de urgência na reforma da r. decisão agravada porque conforme
alegado pela própria recorrente desde outubro de 2016 foi
cancelado o benefício de sua aposentadoria. Presunção de
legalidade e legitimidade dos atos administrativos. Decisão que
indeferiu a liminar. Ausência dos pressupostos ensejadores da
antecipação dos efeitos da tutela. Ato de livre convicção do
Magistrado. Negada a liminar caberá a revisão na segunda
instância apenas em casos de abuso de poder ou ilegalidade.
Manutenção dos capítulos da r. decisão recorrida. Inteligência do
art. 252 do RITJSP. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Niube Maria
de Faria contra a r. decisão que indeferiu a liminar que visava a anulação da
suspensão dos proventos, bem como a devolução dos valores retidos desde
outubro de 2016.
A agravante pediu a concessão do efeito ativo e o provimento
para determinar ao Município-agravado que restabeleça de imediato o
benefício de aposentadoria integral da agravante ou que a Municipalidade
“implemente a complementação de proventos de aposentadoria que a ex-servidora
faz jus, dada a clareza da concessão do benefício materializada na Portaria no
15369/2017, de 07 de dezembro de 2017”, sic.
Foi indeferida a concessão do efeito ativo (fls. 109/112).
Sem contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265925-61.2019.8.26.0000 -Voto no 10316 - amsjr
3
É o relatório.
A agravante aduziu à fl. 5 que:
“Que, o Município de Valinhos, por meio de manifestação da
Secretaria de Assuntos Jurídicos e Institucionais, na data de 26 de agosto
de 2016, recomendou a imediata suspensão do benefício da agravante, sob
a alegação de que a agravante passou a receber outra aposentadoria por
tempo de contribuição à partir de 05/07/2003 paga pelo INSS (fls. 35 e 36),
sendo certo que o benefício da agravante foi cancelado a partir de outubro
de 2016.
Mister dizer que a agravante tomou ciência da decisão
administrativa de suspensão de seu benefício de aposentadoria somente na
data de 08 de setembro de 2016 (fls. 40), ou seja, quando compareceu na
Prefeitura de Valinhos para requerer cópia do processo administrativo no
2120/1992”, sic.
Pois bem.
Ab initio, não se verifica urgência na reforma da r. decisão
agravada porque conforme alegado pela própria recorrente desde
outubro de 2016 foi cancelado o benefício de sua aposentadoria.
O indeferimento da liminar demonstra a prudência do Juízo de
origem em preservar o ato administrativo que não se reveste de ilegalidade.
De fato, não há elementos seguros para o acolhimento da
pretensão recursal, uma vez que a r. decisão agravada não se mostra ilegal,
abusiva ou teratológica.
Ressalta-se que em sede de recurso de agravo de instrumento,
não cabe adentrar ao efetivo mérito da ação proposta, cabendo, portanto,
apenas averiguar se estão presentes os requisitos autorizadores da medida
liminar pretendida pela agravante.
Como é cediço, a liminar é apreciada com base na cognição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265925-61.2019.8.26.0000 -Voto no 10316 - amsjr
4
sumária, sendo, portanto, superada pela cognição exauriente que conduz o
magistrado ao julgamento final do processo, ocasião em que pode, inclusive,
mantê-la ou revogá-la.
Ademais, a concessão da liminar é faculdade do Magistrado,
quando entender presentes seus requisitos, cabendo à instância superior, a
revisão somente quando estiver presente abuso de poder ou ilegalidade da
medida, o que não é o caso ora apresentado.
Nesse sentido há julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“Somente se demonstrada a ilegalidade do ato negatório da
liminar ou o abuso de poder do magistrado, e isso de forma irrefutável, é
admissível a substituição de tal ato, vinculado ao exercício do livre
convencimento do juiz, por outro de instância superior” (RT 674/202).
Ademais, em caso análogo, já se manifestou o ilustre Des. José
Habice, deste E. TJSP, no Agravo de Instrumento no 994.09.242177-2:
“(...) Além disso, goza o ato administrativo de presunção de
legalidade e de legitimidade.
Nesse sentido, vale lembrar a lição do Professor Hely Lopes
Meirelles:
'A presunção de legitimidade autoriza a imediata execução ou
operatividade dos atos administrativos, mesmo que argüidos de vícios ou
defeitos que os levem a invalidade. Enquanto, porém, não sobrevier o
pronunciamento de nulidade os atos administrativos são tidos por válidos e
operantes, quer para a Administração, quer para os particulares sujeitos ou
beneficiários de seus efeitos ( )
Outra conseqüência da presunção de legitimidade é a transferência
do ônus da prova de validade do ato administrativo para quem a invoca.
Cuide-se de argüição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico, a
prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua
anulação o ato terá plena eficácia.
A eficácia é a idoneidade que se reconhece ao ato administrativo
para produzir seus efeitos específicos (...)'. Direito Administrativo
Brasileiro, 23a edição, 2a Tiragem, Malheiros Editores.
E assim, tem-se que a decisão administrativa deve permanecer até
que, eventualmente, se demonstre estar desprovida de legitimidade, o que
só ocorrerá após cognição exauriente, com ampla produção de provas e
contraditório, ante a profundidade da análise que o caso requer. Além
disso, a tutela antecipada pode ser apreciada a qualquer momento se o
Juízo tiver convicção de verossimilhança”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265925-61.2019.8.26.0000 -Voto no 10316 - amsjr
5
Nos termos do disposto no caput do artigo 300 do Código de
Processo Civil de 2015, para a antecipação da tutela provisória de urgência
necessário que, além da urgência, estejam presentes a demonstração de
probabilidade do direito invocado na demanda e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo.
No caso, ao menos nesta sede cognição sumária, os
argumentos apresentados pelo agravante não demonstram de maneira
satisfatória a probabilidade do direito que alega fazer jus, valendo observar
que os atos administrativos gozam da presunção de legalidade e
legitimidade.
Nesse sentido, é trecho do V. Acórdão do ilustre DES.
BANDEIRA LINS, desta C. 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, deste
E. TJSP:
“Sem que se tenha evidenciado nulidade do procedimento
administrativo ou teratologia da decisão judicial, não há motivos para que
se antecipe a tutela pretendida até mesmo para evitar inconveniente avanço
sobre o mérito da demanda, próprio do juízo de cognição plena a ser
empreendido por ocasião da sentença1”, sic.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
1 Agravo de Instrumento/ Atos Administrativos no 2137830-18.2016.8.26.0000, RELATOR: DES.
BANDEIRA LINS, Comarca: Sertãozinho, ÓRGÃO JULGADOR: 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Data do
julgamento: 26/10/2016 e Data de registro: 27/10/2016.